Tribunal: TJMT
Processo: 1004471-25.2020.8.11.0013
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004471-25.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 549.337.496-04 (APELANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0007-62 (APELADO), ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO), LARA BARBOSA DA FONSECA - CPF: 113.207.647-11 (ADVOGADO), AD AUGUSTA PER ANGUSTA - PRESTACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.358.321/0001-86 (APELADO), LORENSO CASSARO JUNIOR - CPF: 066.256.549-57 (ADVOGADO), FERNANDA FERRAREZI CEOLI - CPF: 058.398.199-21 (ADVOGADO), MARCELO DUSSO VASCONCELOS BRAGA - CPF: 595.078.451-00 (APELADO), NUCCIA GARCIA REGIANI BRAGA - CPF: 696.175.971-87 (APELADO), LUCIANO VASCONCELOS BRAGA - CPF: 465.230.901-59 (APELADO), VINICIUS VASCONCELOS BRAGA - CPF: 880.640.001-06 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), MATHEUS BELIDO BARONI - CPF: 010.103.909-37 (ADVOGADO), VICTOR REIS SILVEIRA SIQUEIRA - CPF: 112.310.756-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ARREMATAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apela
ção interposta contra sentença que declarou a nulidade de arrematação judicial de imóvel inexistente e fixou indenização por danos morais e materiais em favor do
A
pela
nte, condenando o Estado de Mato Grosso e outros réus. O
A
pela
nte busca a majoração dos danos materiais
e
dos danos morais, além da alteração da incidência de correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se os danos materiais devem ser majorados para o valor de mercado de um imóvel inexistente;

(
ii
) se a indenização por danos morais deve ser aumentada para R$ 200.000,00;

(
iii
) se os juros de mora devem incidir desde o desembolso dos valores pagos na arrematação.

III. Razões de decidir

3. O valor dos danos materiais deve ser mantido conforme a sentença de primeiro grau, pois o imóvel arrematado foi considerado inexistente, sendo indevida a aplicação do valor de mercado.

4. A indenização por danos morais foi fixada de maneira adequada, sem excessos, conforme a extensão do dano.

5. Quanto à correção monetária e aos juros de mora, a sentença de primeiro grau observou corretamente a legislação aplicável, devendo os juros incidir desde a citação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É indevida a majoração de danos materiais baseada no valor de mercado de imóvel inexistente.

2. A indenização por danos morais deve ser fixada em valores proporcionais à extensão do dano.

3. Os juros de mora incidem a partir da citação inicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 698772/MG, Min. Nancy Andrighi.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pela
ção interposto por Antônio Monteiro de Souza em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade de arrematação, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, movida pelo
A
pela
nte contra o Estado de Mato Grosso e outros.

O
A
pela
nte narra que, em 28 de julho de 2009, arrematou em leilão judicial um imóvel de 50 alqueires da Fazenda Talismã, cuja matrícula constava no CRI de Pontes e Lacerda. No entanto, foi constatado, através de laudo pericial, que o referido imóvel nunca existiu estando o
Recorrente
impossibilita
do de emitir-se na po
sse do imóvel rural. Diante disso, o
apela
nte requereu a declaração de nulidade do auto de arrematação e a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Na sentença de primeiro grau
(ID
208473742
)
, o
Juiz singular
declarou a nulidade do auto de arrematação, reconhecendo a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso e dos
réus
Luciano Vasconcelos Braga
, Marcelo
Dusso
Vasconcelos Braga,
Nuccia
Garcia
Regiani
Braga e Vinícius Vasconcelos Braga
, pelo pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurado em liquidação de sentença, além da fixação de indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado com a sentença, o
Apelante
interpôs recurso buscando a majoração dos danos materiais para
R$ 2.040.794,74
(dois milhões e quarenta mil e setecentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos)
, valor
que, segundo ele, corresponde ao valor de mercado do imóvel na data em que foi constatada sua inexistência, e a majoração dos danos morais para R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)
. Subsidiariamente, pleiteou a incidência de
correção monetária
a partir da data do desembolso dos valores.

Certidão de tempestividade da apelação ID
208473747

Em síntese,
os
A
pela
dos
sustentam
a
manutenção da sentença e a improcedência do recurso em virtude da inexistência de imóvel a justificar a indenização
na quantia
ple
iteada
pelo
A
pela
nte.

Argumentam
que o
valor arbitrado em primeira
instância considerou devidamente

a extensão dos prejuízos causados ao
A
pela
nte
.

Ainda, em contrarrazões
,
destaca-se que a parte Recorrida
Ad Augusta Per Angusta – Prestação
d
e Serviços
e
Negócios Imobiliários Ltda. (ID 208473750), requer

sua exclusão no feito em virtude do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva em sentença
.

As c
ontrarrazões
ao recurso de apelação interposto são t
empestivas.

Ademais, registro que a
parte
A
pela
nte faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, conforme já deferido em decisão constante do ID
208786155
,
o que isenta o recorrente do recolhimento de custas processuais e demais encargos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desinteresse de intervenção ministerial

(
I
d.

212937172
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Do Juízo de admissibilidade

Encontram-se
presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente de cabimento, legitimidade, tempestividade e preparo
, este último
dispensado
em virtude de haver gratuidade da justiça deferida
nestes auto
s

(ID 208786155
).

- Das preliminares

- Da ilegitimidade da empresa
AD AUGUSTA PER ANGUSTA – Prestação de Serviços e Negócios Imobiliários

Trata-se de Recurso de
Apela
ção interposto por Antônio Monteiro de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Arrematação c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, de nº
1004471-25.2020.8.11.0013, a
juizada pelo
A
pela
nte em face do Estado de Mato Grosso, Casa do Adubo S.A.,
Ad Augusta Per Angusta,
Luciano Vasconcelos Braga, Marcelo
Dusso
Vasconcelos Braga,
Nuccia
Garcia
Regiani
Braga e Vinícius Vasconcelos Braga.

Após a análise dos autos, verifico que, em suas contrarrazões, a empresa
AD AUGUSTA PER ANGUSTA – Prestação de Serviços e Negócios Imobiliários Ltda.

alegou

preliminar
pleiteando a manutenção da sentença no que se refere ao reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva
, com fundamento no caráter personalíssimo da nomeação do leiloeiro. A
duz que
se operou

a preclusão lógica deste capítulo da sentença,
uma vez que o
A
pela
nte não tratou da questão em sede de
apela
ção.

A preclusão lógica, conforme os ensinamentos de
Fredie
Didier Júnior
, caracteriza-se pela perda do direito de exercer determinada faculdade processual em virtude da prática anterior de um ato incompatível com esse exercício. Em outras palavras, ocorre quando um ato anterior impede o uso de uma faculdade processual posterior, em razão de sua incompatibilidade
(
JÚNIOR,
Fredie
Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19ª edição. Editora Jus
Podivm
.).

Ao compulsar os autos verifico que, de fato,
assist
e razão a

A
pela
da,
pois
o

A
pela
nte não impugnou este capítulo da sentença, resultando na
preclusão lógica
.
Nesse passo, demonstrada
a ausência de recurso sobre esse ponto, torna-se inviável qualquer questionamento quanto à ilegitimidade passiva da referida empresa, devendo, portanto, ser reconhecida a
coisa julgada
nesse aspecto.

Não há dúvida de que se operou a preclusão a respeito da matéria ventilada pela
A
pela
da,
n
os termos do art. 507 do NCPC, a seguir
:

"Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.".

Isto posto
,
se a matéria analisada em 1º grau não foi impugnada pela parte interessada, não deve ser reapreciada em 2º grau. Deste modo,
manten
ho
a decisão de primeiro grau
que reconheceu a ilegitimidade passiva da parte
R
ecorrida
.

Por
conseguinte,
deixo de analisar o mérito da causa

em relação à
esta

A
pelada
,
em

virtude da preclusão lógica e da coisa julgada já
consolidada sobre o tema.

- Do mérito

Superadas as questões preliminares, passo à análise do
mérito
recursal.
Ressalta-se que não será abordada a questão relativa à responsabilidade civil dos
A
pela
dos, uma vez que tal ponto não foi objeto de irresignação recursal específica e que não se trata de remessa necessária.
Assim
, a análise se concentrará unicamente nas razões recursais apresentadas, conforme os limites estabelecidos pelo recorrente.

-

D
os

d
anos
m
ateriais

No caso em
vertente
, o
A
pelante sustenta que a sentença de primeiro grau deve ser reformada no que tange à fixação dos danos
materiais para
que sejam aplicadas as regras da evicção

para
que a indenização
seja
aferida no momento de sua perda
,
considerando o laudo pericial de avaliação consignado em
ID

208465636
,
na ordem
de
R$ 2.040.794,74 (dois milhões, quarenta mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Em primeiro grau, o juízo singular assim consignou a respeito dos danos materiais:
"Sem
maiores delongas, entendo que não há falar em condenação tendo como referência o valor de mercado de um bem inexistente.”.

Consoante decisão judicial, deve ser mantida a r. sentença
, pois
o pedido principal desta lide é a nulidade da arrematação, mostrando-se contraditório e desarrazoado, os danos morais fixados com base no laudo de avaliação fundado em bem declarado
inexistente
também através de laudo pericial, acostado em
ID
208465635
.

D
o
exposto
,
correta é a aplicação no caso em tela dos danos
materiais correspondentes aos valores adimplidos pelo arrematante
,
nos termos
determinado
s
pelo juízo singular em r. sentença
, com
apuração
em sede de liquidação de sentença.

- Da
quantificação
dos danos morais

Deve-se enfatizar que a indenização por danos morais não pode configurar fonte de enriquecimento sem causa, visando exclusivamente a compensação pelo dano experimentado, além de cumprir a função pedagógica sem ocasionar desproporcionalidade.

Acerca do tema, assim compreende
o Superior Tribunal de Justiça:

“Processual civil. Recurso especial. Dano moral. Devolução indevida de cheque. Desnecessidade de prova do dano. - A devolução indevida do cheque por culpa do banco prescinde da prova do prejuízo. - O valor da indenização deve ser fixado sem excessos, evitando-se enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato ilícito. Recurso especial provido em parte.” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 698772/MG – Recurso Especial 2004/0154181-0 – Terceira Turma; Relatora: Ministra Nancy Andrighi; Decisão: 02/05/2006; DJ: 19/06/2006).

No caso em análise,
o
Apela
nte requer a majoração do valor fixado em r. sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). E
mbora seja inegável o transtorno sofrido pelo
A
pela
nte, o valor arbitrado na sentença já atende de maneira justa e equilibrada
a
necessidade de reparação dos danos morais
.

Neste sentido, cita-se jurisprudência deste E. Tribunal no que se refere à indenização por danos morais por falha do Estado:

APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRISÃO ILEGAL - DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS –– VALOR EM DISSONÂNCIA COM O STJ – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

REDUÇÃO
– RECURSO
DE JOSÉ AIRTON AGUIAR DE CASTRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Conquanto se reconheça o desequilíbrio patrimonial entre as partes e as particularidades do caso, o valor arbitrado em R$ 50.000,00 se mostra excessivo e acima dos parâmetros do STJ em casos semelhantes, razão pela qual deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A fixação dos honorários advocatícios deve ser condizente com o trabalho exigido e produzido pelo profissional. Para o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, o julgador examina os aspectos fáticos, como o trabalho realizado pelo advogado, o grau de complexidade da causa, o tempo despendido; in
casu
, entendo que os honorários, tal como arbitrados (R$8.000,00), são maiores
dos
que os praticados no mercado, razão pela qual deve ser reduzido para a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

(N.U 0000903-02.2007.8.11.0004
, ,
VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2014,
Publicado
no DJE 28/03/2014).

Portanto
,
verific
o
que o montante fixado na sentença de primeiro grau atende adequadamente às funções compensatória e pedagógica da indenização por danos morais, sendo desnecessária a majoração para o valor pretendido pelo
A
pela
nte
,
devendo ser mantida a quantificação estabelecida
em r.
sentença
(R$ 10.000,00)
.

-

Da incidência dos juros de mora

Pleiteia o
A
pela
nte que os
juros de mora
incidam a partir do
evento danoso

que, no caso
em tela
, seria o momento do desembolso feito para a arrematação do
imóvel inexistente
ao invés
de
a
partir
da citação, como determinado pela sentença de primeiro grau.

Nos termos do art. 405 do Código Civil “
contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.
N
esse passo,

razão não assiste
ao

A
pela
nte, uma vez que
não há que se falar em
aplicação
dos juros
de mora a partir do evento danoso, por expressa previsão legal.

Assim sendo,
mantendo a
r.
sentença
para incidência dos juros de mora desde a citação inicial.

- Dispositivo

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO
PROVIMENTO

mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024